Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-89.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800720-89.2022.8.14.0003

APELANTE: NILSON AFONSO CORREA FONSECA, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: M. B. DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Licitação. Pregão eletrônico. Atestado de capacidade técnica expedido por Secretaria Municipal. Inabilitação fundada em exigência não prevista no edital. Aplicação da teoria do órgão. Segurança concedida. Apelação e remessa necessária desprovidas. Agravo interno prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2022, a habilitação da impetrante no certame e, sendo sua a melhor proposta, sua declaração como vencedora, por reputar ilegal a inabilitação fundada na rejeição de atestado de capacidade técnica subscrito pelo Secretário Municipal de Educação do Município de Prainha/PA, sob o argumento de que o documento deveria ter sido firmado pelo gestor municipal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o atestado de capacidade técnica expedido por Secretário Municipal de Educação atende à exigência editalícia de documento fornecido por pessoa jurídica de direito público; (ii) saber se a Administração pode inabilitar licitante com base em requisito formal não expressamente previsto no edital; e (iii) saber se subsiste objeto para o agravo interno interposto contra a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022 exigiu, para fins de qualificação técnica, atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, sem estabelecer que, na hipótese de documento oriundo de ente público, a subscrição devesse ser feita exclusivamente pelo Prefeito ou Chefe do Poder Executivo .

4. A inabilitação da impetrante fundou-se em exigência não prevista no instrumento convocatório, o que viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e do julgamento objetivo.

5. À luz da Teoria do Órgão ou da Imputação, acolhida no Direito Administrativo brasileiro, os atos praticados por agentes públicos no exercício de suas atribuições são imputados à pessoa jurídica a que se vinculam. Assim, o atestado técnico firmado pelo Secretário Municipal de Educação constitui manifestação válida do próprio Município de Prainha, satisfazendo a exigência de documento expedido por pessoa jurídica de direito público.

6. A suspeita de eventual falsidade documental ou fraude licitatória não afasta, por si só, a ilegalidade do motivo efetivamente adotado para a inabilitação, devendo eventuais irregularidades ser apuradas pela Administração pelas vias próprias, sem substituição posterior da motivação do ato impugnado.

7. O direito líquido e certo mostrou-se comprovado por prova pré-constituída, consistente no edital, no atestado de capacidade técnica, nos documentos complementares e no registro da inabilitação, revelando-se adequada a via mandamental.

8. O agravo interno interposto contra a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo resta prejudicado, ante a perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito da apelação e da remessa necessária pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e desprovida. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a inabilitação de licitante fundada em exigência formal não prevista expressamente no edital de licitação. 2. O atestado de capacidade técnica subscrito por Secretário Municipal, no exercício de suas atribuições, configura documento emanado da própria pessoa jurídica de direito público, à luz da Teoria do Órgão. 3. O julgamento de mérito da apelação e da remessa necessária prejudica o agravo interno interposto contra decisão anterior que apreciara apenas os efeitos do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 8.666/1993, art. 43, § 3º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.430.628/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0800720-89.2022.8.14.0003, em que figuram como apelantes o MUNICÍPIO DE ALENQUER e NILSON AFONSO CORREA FONSECA, e como apelada M. B. DE MACEDO NETO COMÉRCIO E SERVIÇOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança, bem como em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENGUER E pelo PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO

DE ALENQUER, Sr. NILSON AFONSO CORREA FONSECA em face de sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MB DE MACEDO NETO COMÉRCIO E SERVIÇOS contra ato supostamente ilegal atribuível ao pregoeiro, que concedeu parcialmente a segurança.

Historiando os fatos, a impetrante narrou que participou do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2022, realizado em 20/05/2022, aduzindo que, após a inabilitação da empresa inicialmente vencedora por descumprimento de exigência legal, passou a ocupar a segunda colocação, por ter apresentado a melhor proposta subsequente. Sustentou, contudo, que também foi inabilitada pela autoridade coatora, sob o fundamento de que não teria atendido às exigências editalícias relativas à qualificação técnica, porque o atestado de capacidade técnica por ela apresentado fora expedido pelo Secretário Municipal de Educação do Município de Prainha/PA, não tendo sido aceito pelo pregoeiro. Afirmou que a decisão administrativa foi ilegal e desproporcional, pois, embora o atestado tenha sido emitido por secretaria municipal, estaria vinculado à mesma pessoa jurídica de direito público interno, isto é, ao Município de Prainha, razão pela qual a experiência técnica demonstrada pela secretaria aproveitaria ao município e vice-versa. Invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da unicidade da pessoa jurídica para fins de aproveitamento da capacidade técnica entre matriz e filial, bem como julgados que exigem contraditório e ampla defesa na revisão ou cancelamento de atos administrativos licitatórios. Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão do pregão, sua declaração como vencedora do certame e a determinação para contratação, e, no mérito, a confirmação da segurança, com a consolidação de seu alegado direito à contratação dos itens que teria vencido.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, proferiu sentença, concedendo parcialmente a segurança (ID. 13518177):

(...)

A impetrante juntou aos autos o documento Num. 63800501 - Pág. 1 (Atestado de capacidade técnica)

assinado pelo Secretário Municipal de Educação do município de Prainha.

A autoridade coatora inabilitou a impetrante sob o argumento de o documento, para fins do certame em discussão, não deveria ter sido assinado pelo Secretário Municipal e sim, pelo gestor Municipal.

O edital do certame previu que o atestado de capacidade técnica seria fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovasse o desempenho de atividade pertinente e compatível ao objeto da licitação.

Existem teorias que explicam a relação entre o Estado e seus agentes, por meio dos órgãos públicos e o porquê de estes poderem contrair obrigações em nome da pessoa jurídica a qual estão vinculados.

Das, a adotada pelo Brasil é a Teoria do Órgão (ou da Imputação Volitiva). Assim, por exemplo, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal prevê a responsabilidade do ente público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, em razão dessa teoria.

Isso se justifica porque as pessoas jurídicas expressam suas vontades por meio de seus órgãos que, por sua vez, são realizadas pelos agentes públicos. Resumindo, o ato do agente público é imputado à pessoa jurídica (pessoa política ou entidade da Administração Indireta).

Assim, se o impetrante firmou contrato com o Município de Prainha (conforme demonstrado) e o serviço prestado foi na Secretaria Municipal de Educação daquele município, não há óbice para que o secretário municipal expeça o atestado de capacidade técnica.

Não há a exigência de que o documento seja firmado pelo gestor municipal.

Por consequência, o ato da autoridade coatora se torna ilegal na medida em que inabilitou o impetrante sob tal argumentação. Assim, deve a segurança ser concedida ao impetrante, pois, no momento do certame, apresentou documentação exigida pelo edital.

Ademais, sobre a alegação de possível falsificação de documento, cabe à Administração municipal adotar as providências que entender necessárias sobre o fato, cujo procedimento da ação mandamental não comporta.

DA LIMINAR

Estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando que a autoridade coatora suspenda o PREGÃO ELETRÔNICO N.º SRP Nº 16/2022, habilite a parte impetrante no certame e, sendo desta a melhor proposta, a declare vencedora da licitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Limito o valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e concedo a segurança à impetrante para fins de determinar que a autoridade coatora SUSPENDA o PREGÃO ELETRÔNICO N.º SRP Nº 16/2022, habilite a empresa impetrante ao certame e, sendo desta a melhor oferta, a declare vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N.º SRP Nº 16/2022, tendo em vista que cumpriu com as

exigências do Edital.

Nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs apelação (ID 13518178). Em suas razões recursais, insurgiu-se contra a sentença concessiva da segurança, defendendo, em síntese, a regularidade do ato administrativo de inabilitação da impetrante – cumprimento do item 8.7.1 do Edital; da infundada alegação de que a secretaria municipal de educação e prefeitura municipal sejam pessoas jurídicas distintas; da possível falsificação documental – fraude à licitação, crimes previstos na lei de licitação ; da necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação; requereu, ao final, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

A parte impetrante/apelada apresentou contrarrazões (ID 13518181), rebatendo os fundamentos do apelo e pugnando pela manutenção integral da sentença concessiva da ordem.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O recorrente interpôs agravo interno da decisão que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID. 15559511).

O recorrido, ainda que intimado, não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID. 19497381).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença (ID. 20072581).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço da apelação interposta, bem como da remessa necessária, esta cabível por se tratar de sentença concessiva de segurança, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Registro, ainda, que resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, uma vez que a presente apreciação colegiada do mérito recursal absorve integralmente a insurgência então deduzida, esvaziando-lhe o objeto.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora suspendesse o Pregão Eletrônico SRP nº 16/2022, habilitasse a impetrante no certame e, sendo dela a melhor proposta, a declarasse vencedora da licitação, por entender que a inabilitação decorrente da rejeição do atestado de capacidade técnica apresentado não encontrava amparo no edital nem na ordem jurídica de regência .

Consoante se extrai dos autos, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, em seu item 8.7.1, exigiu, para fins de qualificação técnica, “Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação”, acrescentando que o documento deveria estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou filial da licitante, conforme o caso. O item 8.7.2 previu reconhecimento de firma apenas para atestado expedido por pessoa jurídica de direito privado, e o item 8.7.3 vedou documentos com indicação de CNPJ distintos, salvo hipóteses legalmente admitidas .

No caso concreto, a impetrante apresentou atestado de capacidade técnica firmado pelo Secretário Municipal de Educação do Município de Prainha/PA, documento que foi desconsiderado pela Administração de Alenquer ao fundamento de que, embora os contratos e notas fiscais tivessem sido emitidos em relação à Prefeitura de Prainha, o atestado fora subscrito pela Secretaria Municipal de Educação, e não pelo Chefe do Poder Executivo municipal, circunstância que, segundo o pregoeiro, implicaria descumprimento das exigências editalícias .

A sentença recorrida, com acerto, afastou a validade desse fundamento de inabilitação. Isso porque o edital não exigiu, em momento algum, que o atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público fosse subscrito exclusivamente pelo Prefeito ou “gestor municipal”. A cláusula editalícia limitou-se a requerer que o documento fosse fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, sem estabelecer restrição quanto ao agente público signatário, desde que se tratasse de documento emanado de órgão integrante da estrutura da pessoa jurídica competente e apto a atestar a execução do objeto contratual.

Nesse contexto, a assinatura do Secretário Municipal de Educação não desnatura a origem pública do documento nem lhe retira validade formal. À luz da teoria do órgão, consagrada no Direito Administrativo brasileiro, a manifestação do agente público no exercício de suas atribuições é imputada à própria pessoa jurídica a que se vincula. Assim, tratando-se de secretaria municipal integrante da estrutura administrativa do Município de Prainha, o atestado por ela emitido constitui, para os fins jurídicos pertinentes, manifestação da própria pessoa jurídica de direito público interno.

A sentença bem observou esse ponto ao consignar que, se a empresa impetrante firmou contrato com o Município de Prainha e executou os serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, “não há óbice para que o secretário municipal expeça o atestado de capacidade técnica”, inexistindo exigência editalícia de que o documento fosse firmado pelo gestor municipal .

De fato, a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada ao instrumento convocatório, não lhe sendo dado criar, após a abertura do certame, restrições ou requisitos não previstos no edital. Trata-se de decorrência direta dos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia entre os licitantes e do julgamento objetivo. Uma vez que o edital apenas exigiu atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, não poderia o pregoeiro invalidar o documento por critério novo e não positivado, qual seja, a suposta necessidade de subscrição exclusiva pelo Chefe do Executivo municipal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a Administração não pode promover interpretação excessivamente formalista das regras editalícias a ponto de frustrar a competitividade e afastar proposta potencialmente mais vantajosa sem amparo objetivo na norma do certame. Quando o documento apresentado atende substancialmente à finalidade da exigência habilitatória — no caso, comprovar experiência anterior compatível com o objeto licitado — revela-se ilegítima a inabilitação fundada em formalismo não essencial.

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTS. Exigência para chamamento público não prevista em edital de que o responsável técnico esteja ocupado da gestão de outra unidade hospitalar no momento da habilitação dos interessados no credenciamento . Ilegalidade. Condição não prevista no edital e em desacordo com a Lei de Licitações e a Lei nº 13.019/14, que cuida especificamente do chamamento público. Exigência que visa exclusivamente frustrar o caráter competitivo, sendo irrelevante para o específico objeto da parceria . Art. 23, § 2º da Lei nº 13.019/14. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10519081720238260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 15/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2024)

Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Edital de Licitação. Comprometimento da Competitividade . Vedação. É vedado à Administração Pública que estabeleça cláusulas em edital de licitação que possam acarretar a restrição, a frustração ou o comprometimento do caráter competitivo do procedimento. Prazos Curtos. Impossibilidade de Cumprimento . Violação da Competitividade. A fixação de prazos excessivamente curtos aos licitantes, de modo a impossibilitar que parte deles cumpram com o objeto do edital de licitação, acarreta o comprometimento do caráter competitivo do edital. Remessa Necessária conhecida e não-provida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 51037395620228090146 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Relator.: Des(a) . Altamiro Garcia Filho, São Luís de Montes Belos - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações (AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25.11.2022.).

Disso ressai que o atestado técnico firmado pelo Secretário Municipal de Educação não pode ser desqualificado pelo simples fato de não ter sido subscrito pelo Chefe do Poder Executivo, pois o secretário, ao atuar no exercício de suas atribuições institucionais, exterioriza a vontade administrativa do próprio Município. Em outras palavras, o documento expedido pela Secretaria Municipal de Educação, órgão integrante da estrutura administrativa do Município de Prainha, ostenta natureza de ato emanado da própria pessoa jurídica de direito público interno, satisfazendo, portanto, a exigência editalícia de apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público.

Também não prospera a alegação recursal de possível falsificação documental ou fraude à licitação como fundamento para a reforma da sentença. Conforme corretamente assentado pelo juízo de origem, eventual suspeita de falsidade ou irregularidade autônoma no documento pode e deve ser apurada pela Administração pelos meios próprios, inclusive mediante instauração de procedimento administrativo ou provocação das instâncias competentes, mas não constitui fundamento bastante, neste mandado de segurança, para manter a inabilitação quando o ato administrativo impugnado se baseou objetivamente em motivação diversa, qual seja, a suposta invalidade do atestado por ter sido assinado pelo secretário municipal e não pelo prefeito . Em sede mandamental, a análise judicial recai sobre a legalidade do motivo efetivamente adotado pela autoridade coatora, não sendo admissível a posterior substituição da motivação administrativa por conjecturas não formalizadas à época do ato impugnado.

Ademais, o direito líquido e certo da impetrante mostra-se demonstrado por prova pré-constituída. O edital, o atestado de capacidade técnica, os documentos complementares apresentados e o registro da inabilitação são suficientes para evidenciar, de plano, que a exclusão da empresa do certame decorreu de exigência não prevista no instrumento convocatório. Não há, portanto, necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

No tocante ao pedido recursal de atribuição de efeito suspensivo à apelação, observo que a questão resta superada pelo julgamento de mérito da própria insurgência. Da mesma forma, o agravo interno interposto contra a decisão que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo perde objeto, porquanto a prestação jurisdicional colegiada ora proferida substitui integralmente a deliberação singular anteriormente agravada.

Quanto à remessa necessária, também não assiste razão para modificação do julgado. A sentença concessiva da ordem encontra-se em consonância com os princípios que regem as licitações públicas e com a prova documental existente nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/04/2026